Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO ADEQUADA. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de suspensão de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos de empréstimo. Alega-se que o valor da causa deve ser corrigido, bem como que a revogação das autorizações de débito automático é uma faculdade, que justifica que não ocorram mais os descontos na conta da contratante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há adequação quanto ao valor da causa; (ii) definir se é possível a revogação da autorização de descontos automáticos em conta bancária, mesmo diante da existência de dívida não quitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação do valor da causa pode repercutir somente quanto à parte controversa, conforme permissão legal, notadamente quando o contrato todo não estiver sendo questionado substancialmente. Preliminar rejeitada.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, autorizações de débito automático.
5. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema Repetitivo 1.085, reconhece a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização do consumidor, autorizando a revogação, e, por isso, a consequente abstenção dos descontos operados pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Mesmo que a dívida não esteja quitada, é permitido o cancelamento da autorização de débito automático em conta bancária; 2. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, porém, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular."
_____
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085. TJDFT, Acórdão 1728162, ApCiv 0709881-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/07/2023, p. 25/07/2023. TJDFT, Acórdão 1728463, ApCiv 0722880-04.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19/07/2023, p. 31/07/2023.